Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722517-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDETE MACEDO DE OLIVEIRA MATOS, FELIPE LEITE DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCIO DA SILVA MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALDETE MACEDO DE OLIVEIRA MATOS e FELIPE LEITE DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do Processo no 0708411-78.2021.8.07.0003, em que litiga com MARCIO DA SILVA MACIEL, concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que os autores, ora agravantes, depositem em juízo o valor de R$6.001,06, determinando que o réu, ora agravado, após o depósito, no prazo de cinco dias, entregue o veículo para a parte autora (ID 27278012). Em suas razões recursais, os agravantes relatam que o agravado, anterior proprietário do veículo FORD/FIESTA, Placa JGQ6038/DF, 2006/2007, apropriou-se indevidamente do bem desde 19/07/2019, aproveitando-se de uma desatualização do cadastro junto ao DETRAN. Dizem que é incontroversa a realização da tradição e da propriedade do veículo e que a decisão agravada, ao condicionar a devolução do veículo ao prévio pagamento ao agravado está prestigiando a conduta delituosa. Fazem considerações sobre o pedido de reparação por danos materiais, a boa-fé objetiva e a vedação à autotutela. Arguem que a transferência do veículo não foi ultimada por culpa do agravado e que se este efetuou o pagamento de débitos de terceiro, que incidiam sobre o bem sem o conhecimento prévio e a anuência dos devedores, o fez por mera liberalidade, não lhe assistindo nenhum direito de reaver tais valores. Requerem, ao final, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a fim de afastar a condição imposta pelo magistrado singular para a restituição do veículo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, por terem sido deferidos aos agravantes os benefícios da gratuidade de justiça. Relatados, decido. Para melhor compreender a questão posta em análise, cumpre fazer uma breve digressão sobre os fatos que envolvem as partes. É incontroverso nos autos de origem que o agravado MARCIO vendeu o veículo para JOELSON em 2015 que, por sua vez, vendeu para VALDETE, por R$13.624,00, através da revendedora de veículo BUSCAR. Para a aquisição do bem, VALDETE celebrou uma cédula de crédito bancário com OMNI FINANCEIRA em 22/01/2015, para pagamento em 48 parcelas mensais, constando da avença a garantia mediante pacto adjeto de alienação fiduciária. Segundo declarado pelo agravante FELIPE, no boletim de ocorrência que instrui os autos de origem, VALDETE é amiga da sua genitora, sendo aquele o verdadeiro adquirente do bem. Vê-se, ainda, que é incontroverso que o veículo foi apreendido pelo DETRAN por duas vezes: a primeira em 2017 e a segunda em 20/06/2019. Na primeira apreensão, o agravado teria sido acionado pelo agravante FELIPE para que promovesse a retirada do veículo do pátio do DETRAN, tendo este, naquela oportunidade parcelado os débitos existentes sobre o veículo e entregue o bem ao agravado, com a promessa de que este iria providenciar a transferência do veículo no prazo de 90 dias, o que não foi feito. O agravado, ao tomar conhecimento da nova apreensão do veículo, que estava prestes a ser leiloado, promoveu em 11/07/2019 o pagamento dos débitos no valor de R$6.001,06 e, ao ser procurado por FELIPE vários dias após, negou-se a entregar o veículo enquanto não fosse ressarcido das despesas. O agravante FELIPE, em 20/09/2019 ingressou com ação no 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia - Processo n. 0717260-10.2019.8.07.0003 - que foi julgada parcialmente procedente, restando o pedido contraposto julgado procedente (ID 27278012); contudo, no recurso inominado interposto, o Relator suscitou preliminar de ofício, que foi acolhida pelo órgão colegiado, reconhecendo a ilegitimidade do agravante. Veja-se o teor da ementa do acórdão 1.292.351: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA COMETIDA PELO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. DEMANDA AJUIZADA POR PARTE QUE NÃO COMPROVA A SUPOSTA AQUISIÇÃO DO BEM. DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE INDICAM NOME DE TERCEIRO COMO ADQUIRENTE DO VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido contraposto para condenar a parte ré a entregar o veículo descrito nos autos para a parte autora, bem como para condenar a parte autora a restituir o valor de R$ 6.001,06 em favor da parte ré, além de promover a regularização do veículo (com a transferência da titularidade para o seu nome) junto aos órgãos responsáveis, com o consequente pagamento das multas de trânsito, assumindo inclusive as pontuações, e todos os débitos em aberto, incidentes após a data do negócio de compra e venda, realizado em 22/01/2015, apenas com a ressalva de que débitos e pontuações entre 09/07/2019 até a efetiva entrega do veículo para o autor serão de responsabilidade da parte ré. II. No caso, ainda que se constate a divergência entre as partes, cumpre assinalar que cabe ao Judiciário analisar detidamente as provas nos autos, não podendo, no caso dos autos, atribuir o veículo a quem não comprove a legitimidade para pleitear a sua titularidade. III. Isso porque, pelas provas documentais, não há elementos a atestar que o autor teria adquirido o veículo em questão. Para tanto, observa-se que na sua inicial o autor, Felipe Leite de Oliveira, apenas relata que adquiriu o bem mediante financiamento, que ainda estaria pagando. Todavia, o único documento nos autos relativo à aquisição do veículo é o contrato de financiamento, em nome de Valdete Macedo de Oliveira Matos. Não obstante a parte autora nada mencionar para elucidar a questão, é possível identificar que na ocorrência policial o autor afirmou que comprou o veículo “mediante financiamento bancário realizado em nome de Valdete (...), amiga de sua mãe”, sendo que também consta naquele registro que na oportunidade foi apresentada uma procuração onde Valdete outorga poderes a Felipe para resolver problemas relativos ao veículo em questão. IV. Todavia, não consta nos autos a alegada procuração, de forma a apurar a eventual relação entre o autor e o veículo em questão. Ademais, ainda que tenham sido apresentados comprovantes de pagamentos das mensalidades do financiamento do automóvel), alguns sem indicação do responsável pelo pagamento, outros mencionando o autor, e outros apontando a sua genitora (“Rosa Maria”), não é possível que alguns comprovantes daqueles pagamentos com a menção do nome do autor se mostrem suficientes para confirmar que o autor teria adquirido o veículo em questão. Aliás, há ainda um documento juntado pelo autor que seria o “comprovante da entrada do veículo), onde consta que a sua genitora teria realizado um pagamento de R$ 3.000,00 referente à entrada do veículo (de todo modo, o comprovante menciona um automóvel distinto do que teria sido adquirido). Ainda, na audiência de instrução e julgamento as partes declararam não terem mais provas a produzir, deixando a parte autora de comprovar a aquisição do veículo. V. Ocorre que o Sr. Felipe ajuizou a demanda sob a tese de que seria o adquirente do veículo, sem elementos a comprovar a sua aquisição, postulando a entrega do bem e a indenização pelos danos morais face a apropriação indevida que teria sido efetivada pelo proprietário anterior. Lado outro, os elementos indicados apontam que caberia à Sra. Valdete pleitear a restituição do veículo que adquiriu e eventuais danos morais, sendo que o pedido contraposto para condenar o adquirente pelas despesas decorrentes da ausência de transferência de titularidade também deveria ser formulado em face da pessoa indicada no contrato de financiamento como adquirente do veículo, visto a ausência de demonstração de titularidade do autor em face do objeto dos autos. Em consequência, suscito de ofício e acolho a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam. VI. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício e acolhida para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. Realizada a contextualização dos fatos passo à analise do pedido liminar. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem ser demonstrados tanto a probabilidade do direito alegado quanto o perigo ao resultado útil do processo e, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos para a concessão do pedido. Como relatado, o veículo foi adquirido por VALDETE mediante financiamento celebrado com a OMNI e não há informação sobre a quitação da avença celebrada em 22/01/2015, que, em razão do inadimplemento configurado a partir da 15a parcela, foi novamente repactuada para pagamento mediante uma entrada e 14 parcelas, a última com vencimento em 14/11/2019 (ID 27276756). Verifica-se da pesquisa realizada em 30/03/2021 no sistema SNG (ID 27276757) que ainda pesa sobre o bem a alienação fiduciária e, nesta situação, não resta clara a propriedade do veículo. Deve ser destacado, ainda, que o agravado está com o veículo desde 11/07/2019 e que a apreensão do bem pelo DETRAN se deu, nas duas oportunidades, por culpa do agravante FELIPE, que não teria cumprido o acordo verbal celebrado com o agravado. Neste contexto, seja em razão do decurso do prazo transcorrido desde a retirada do veículo do DETRAN pelo agravado, seja em razão da incerteza quanto à propriedade do bem e a recalcitrância do agravante FELIPE em promover a regularização do veículo junto ao DETRAN, mesmo após longo prazo da realização da tradição, não há como deferir, neste momento, o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. No mesmo prazo, considerando que ao magistrado incumbe, a qualquer tempo, promover a composição entre as partes, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, intimem-se as partes para que informem se possuem interesse na remessa dos autos ao CEJUSC. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator